Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. TRÊS FILHOS MENORES. CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por E. A. D. S., parte ré alimentante, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação de alimentos, autuada sob o número 0708719-53.2022.8.07.0012, movida por seus filhos M. A. O. D. S., D. A. O. D. S., L. V. O. D. S., menores impúberes, representados pela sua genitora W. O. L. D. S.
2. O juízo de origem deferiu a tutela provisória antecipada para determinar o pagamento de “alimentos provisórios ao(s) autor(es)(a)(as) na proporção de 3 (três) salários mínimos vigentes, sendo um salário mínimo para cada requerente, a partir de sua citação, cujo valor deverá ser depositado na conta corrente indicada na inicial até o dia 10 (dez) de cada mês”.
3. No que diz respeito à redução dos alimentos provisórios fixados, ainda que o agravante alegue que sua remuneração não seja compatível com o alegado pelos agravados na inicial, convém registrar que apesar de ter gastos elevados em que sustenta chegar ao montante de R$ 6.347,00 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais), é considerável o valor que o próprio agravante aduz em suas razões quanto ao montante de sua titularidade após o divórcio R$ 479.940,55 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 154887024 na origem), além do valor que aufere de sua empresa (Farmácia).
4. “[...] não há prova de que a empresa do agravante esteja, de fato, passando por dificuldades financeiras e nem qual é o seu faturamento mensal”, o que demanda lastro probatório exauriente.
5. Outrossim, é de se ressaltar que os alimentos provisórios poderão ser modificados após a regular instrução processual garantido o contraditório e ampla defesa.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.